Tribunal: TJPA
Processo: 0805091-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805091-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º - A, I DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO)
.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
-

INOCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.

AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 04 DE JULHO.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O FITO DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA

08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento
presidido pela Exmº Sr
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 19 de maio de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
José Matheus Oliveira Castro Lima
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xungu.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia, tendo em vista que está preso desde 25/03/2021 sem que tenha se findado a instrução processual, e que tal ocorreu por motivos aos quais o não deu azo, mas, por culpa do próprio Judiciário, pois duas audiências já foram remarcadas e não há data para a próxima.

Afirmou o impetrante que a duração do processo deve estar dentro dos princípios fundamentais assegurados a cada indivíduo, e que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis uma vez que possui residência fixa e família constituída.

Requereu a concessão a concessão liminar da ordem e, ao final, sua confirmação.

Juntou documentos.

Recebidos os autos no Gabinete da Desa. Eva do Amaral Coelho (ID 9045228), foram encaminhados à redistribuição em razão do afastamento daquela relatora para folga de Plantão, sendo recebidos no Gabinete do Des. Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado) (ID 9068879), o qual determinou a redistribuição dos autos à esta Relatora, tendo em vista o efetivo julgamento do HC 0805628-38.2021.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal.

Recebidos os autos neste Gabinete (ID 9106011), indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade coatora, tendo esta as prestado em ID 9193317, informando que o paciente fora preso em razão da prática, em tese, do crime previsto no
art. 157, § 2º, II e V, e § 2º - A, I do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo)
; que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 29/03/2021, na forma do art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública. Informou, ainda, que no dia 28/04.2022 foi designada audiência em continuação de instrução e julgamento e realizada a revisão das prisões preventivas do paciente e dos réus Jhonatas Abinadabe Sousa de Sá, Rivaldo Ferreira e Magno Ferreira dos Santos, as quais foram mantidas.

Nesta
Superior Instância
(ID 9288119), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento
do
writ
, mas no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço e adianto,
prima facie,
que
denego a ordem impetrada.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal, contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase processual,
nada obstando que tal ocorra em momento anterior ao trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, apesar de ser uma medida segregativa da liberdade do indivíduo, podendo ser determinada durante o curso do processo penal ou até mesmo antes, com natureza - como o próprio nome diz - acauteladora do normal desenvolvimento do processo e da eficiente aplicação da Lei penal
.

Feitas estas breves considerações, e adentrando ao mérito do
mandamus
, tenho como inocorrente o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente e ao fim da instrução processual
, pois, como se depreende dos documentos juntados aos autos, assim como pelas informações prestadas pela magistrada singular, o feito se encontra em marcha, estando somente no aguardo da audiência de instrução já designada para data próxima, dia 04/07/2022 às 09:00, para o fim da instrução.

Assim, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário a retardar a instrução processual
e a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente não prospera,
uma vez que, ao contrário do alegado, há intensa movimentação processual, não estando os autos parados, mas tão somente no aguardo da realização da audiência cuja data já foi designada.

Como cediço, é remansosa a jurisprudência no sentido de que eventual demora no deslinde da ação se justifica quando não incide o Judiciário em desídia, como no caso em análise, onde não se observa a ocorrência do aventado excesso de prazo e/ou atraso no deslinde do feito.

É certo que é direito da defesa pleitear em favor de seu constituinte, mas é certo também que os atos processuais demandam tempo, e o simples aguardo de finalização de atos não é argumento suficiente a justificar a alegação de retardo da instrução.

Ressalto, uma vez, mais o entendimento de que
para o encerramento da instrução criminal,

conforme já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual atraso, e em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência desta Egrégia Corte que, em decisão recente, reconheceu, uma vez mais, que a demora justificada do processo não enseja coação, vejamos
:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser definido com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos. Eventual demora, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus.
2. Com efeito, in casu, a mora processual é justificada diante da complexidade do feito, onde apura-se se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, com pluralidade de réus. 4. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto do Relator. 27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,com início no dia 03 de maio de 2022 e término no dia 05 de maio de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des (9282491, 9282491, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06) (GRIFEI).

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, imperioso

ressaltar, uma vez mais, que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, pois
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com a manutenção do encarceramento provisório do ora paciente e a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que os criminosos presos sejam postos em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltarem a delinquir.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos

à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, impende esclarecer que tais pressupostos não têm o condão de,
per se
,
garantir-lhe a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, conforme decisões reiteradas desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012), assim determinando:

"AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA."
(
GRIFEI
).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/05/2022